Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722662-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON MARINS GOULART NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. II, da Lei 8.137/90, “é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”. 2. Se o valor atualizado, incluindo acessórios legais, é superior a 5 milhões no âmbito do Distrito Federal e a 10 milhões no âmbito da União deve incidir a causa de aumento referente ao “grave dano à coletividade”. 3. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público. Desprovido o apelo defensivo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Argumenta, para tanto, que lhe foi fixada pena idêntica à do corréu, o qual praticou vinte e nove condutas, quase o dobro das praticadas pelo insurgente. Defende, ainda, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituição desta por penas restritivas de direito; b) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, afirmando que deve ser afastada a causa de aumento por suposto grave dano à coletividade, porquanto não provado; c) artigo 71 do CP, asseverando que não há motivos que justifiquem a aplicação da fração máxima em razão da continuidade delitiva, devendo ser revista, sob pena de incorrer em arbitrariedade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente em relação à observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao apelo especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 59 e 71, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A Defesa sustenta desproporcionalidade na pena aplicada, entretanto, verifica-se que o magistrado a quo a fixou no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer mácula na dosimetria estabelecida. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, mais de 10 (dez) dias-multa [...] Na terceira fase da fixação da pena, em razão da continuidade delitiva, uma vez que o réu praticou 29 (vinte e nove) crimes, a pena foi corretamente majorada em 2/3 (dois terços), o que totalizou 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima [...] Pelo quantitativo da reprimenda final, fixo o regime prisional semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’ e §3o, do Estatuto Penalista. Inviável a substituição da pena diante do montante condenatório” (ID. 34322098). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. [...] 2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa deixou de refutar, especificamente, a ausência de prequestionamento da matéria versada no especial, relativa à exclusão da majorante prevista no art.12, I, da Lei n. 8.137/1990. 3. O caso retrata a sonegação de tributo estadual, de tal sorte que o critério para a incidência da referida majorante, deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local, o que não necessariamente se traduz em um montante de R$ 1.000.000,00, adotado como referência para tributos federais. 4. É firme a orientação deste Superior Tribunal de que "não havendo prévia definição do montante apto a causar grave dado à coletividade na esfera estadual, mister se faz a indicação de 'algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade'. (AgRg no HC 549.066/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)" (HC 678.674/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/8/2021). [...] (AgRg no AREsp n. 1.931.279/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 25/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016